Tribunal: TCU
Processo: 009.393/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3213/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do item "c" do Acórdão 1382/2016-TCU-Plenário . Considerando que, por meio do Acórdão 1138/2016-TCU-Plenário , foi prolatada a seguinte determinação: "c) determinar à SecexPrevidência que realize novo monitoramento do Acórdão 1982/2015-TCU-Plenário após a manifestação do Conselho Federal de Psicologia dando conta do cumprimento do item 1.7.1 daquele Acórdão;" Considerando que o Acórdão 1982/2015-TCU-Plenário , por sua vez, determinou, por meio de seu subitem 1.7.1: "1.7.1. determinar ao Conselho Federal de Psicologia (CFP) que: 1.7.1.1. adote providências ao seu alcance, objetivando a apuração das irregularidades, identificação dos responsáveis pelas mesmas e, conforme o caso, a quantificação dos possíveis danos causados ao Conselho, conforme disposições do art. 8o da Lei 8.443/1992, ante os fatos trazidos ao conhecimento do Tribunal por meio da presente representação. 1.7.1.2. dar ciência ao Tribunal no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do resultado das apurações determinadas por meio do subitem 1.7.1.1 deste Acórdão; e 1.7.1.3. determinar a SecexPrevi que monitore o cumprimento da presente deliberação;" Considerando que o segundo monitoramento do Acórdão 1982/2015-TCU-Plenário , realizado no TC- Processo 025.312/2016-2 em cumprimento à determinação ora monitorada, e julgado por meio do Acórdão 51/2018-TCU-Plenário , determinou a realização de audiência dos responsáveis pelas irregularidades objeto da determinação do subitem 1.7.1.1 do acórdão monitorado; Considerando que, por meio do Acórdão 2184/2019-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do segundo monitoramento realizado no TC- Processo 025.312/2016-2 , foram rejeitadas as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, com a consequente cominação de multa; Considerando que, por meio do Acórdão 1941/2020-TCU-Plenário , foi dada quitação aos responsáveis, ante a comprovação do recolhimento dos valores das multas a eles aplicadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprido o subitem 1.7.1 do Acórdão 1982/2015-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão ao Conselho Federal de Psicologia; c) apensar o presente processo ao TC- Processo 001.335/2015-4 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.393/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Psicologia 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há.